Tribunal: TJPA
Processo: 0806660-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806660-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CIBELE ALZIRA VAZ DO AMARAL

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL ÚNICO UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 1º DA LEI 8.009/90. EXCEÇÃO DO ART. 3º, V, NÃO CARACTERIZADA. DÍVIDA EMPRESARIAL QUE NÃO REVERTEU EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE PROTEÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1.

Não se verifica omissão no acórdão embargado quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes.

2.

O imóvel objeto da execução constitui o único bem destinado à moradia da entidade familiar, razão pela qual se reconhece a proteção da Lei 8.009/90.

3.

A exceção prevista no art. 3º, V, somente afasta a impenhorabilidade quando a hipoteca é constituída
em benefício da própria família
, o que não ocorre quando o débito decorre de atividade empresarial.

4.

A anterioridade da constituição da hipoteca em relação ao início da união estável não afasta a proteção legal, porquanto a impenhorabilidade possui natureza objetiva e basta a utilização do imóvel como residência familiar.

5.

Inaplicável a tese de violação à boa-fé ou venire contra factum proprium quando quem pleiteia a proteção do bem de família é a companheira sobrevivente, que não participou da contratação nem obteve proveito da dívida.

6.

Embargos de Declaração conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO PENEDO SALHEB, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel onde reside a agravante e seus filhos, por se tratar de único bem de família, afastando-se a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.

O acórdão embargado concluiu que, embora o imóvel tenha sido hipotecado, a dívida foi contraída em nome da sociedade empresarial EFICAZ IND. E COM., não havendo demonstração de que a operação financeira tenha revertido em proveito da entidade familiar, razão pela qual o imóvel não se enquadra na hipótese de exclusão da impenhorabilidade estabelecida na legislação de regência.

Inconformado, o Banco embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o colegiado não teria se manifestado sobre tese apresentada na contestação, qual seja: a hipoteca teria sido constituída no início da década de 1990, antes do suposto início da união estável, o que tornaria o imóvel patrimônio particular do de cujus, afastando, segundo sua ótica, a proteção legal do bem de família. Invoca, ainda, precedentes do Superior Tribunal de Justiça relativos à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório.

O embargado apresentou manifestação, defendendo a inexistência de omissão e afirmando que a discussão suscitada pelo Banco trata apenas de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

No mérito, não prosperam.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que a Turma não se manifestou especificamente acerca da alegação de que a hipoteca teria sido constituída no início da década de 1990, antes do início da união estável da inventariante com o de cujus, o que, em sua perspectiva, afastaria a proteção do bem de família. Também invoca a aplicação de precedentes referentes à vedação ao comportamento contraditório e à boa-fé objetiva.

Todavia, razão não lhe assiste.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese central trazida pelo agravante, qual seja, a natureza do débito garantido por hipoteca e a ausência de proveito familiar, o que impede — nos termos do art. 3º, V, da Lei 8.009/90 — a desconstituição da proteção conferida ao único imóvel utilizado como residência familiar.

Esta Turma consignou que:

“o bem em comento, a despeito de ter sido dado em garantia, o foi feito em razão de dívida contraída em nome da empresa e não em prol da família, não se amoldando à hipótese de exclusão do art. 3º, V, da Lei n. 8.009/90.”

E prosseguiu reconhecendo o risco de dano grave, diante da possibilidade de perda do único imóvel do núcleo familiar.

Portanto, a tese levantada pelo Banco — relativa à anterioridade da união estável — não constitui questão essencial à solução da controvérsia, uma vez que a impenhorabilidade do bem de família indePENDE do marco temporal de início da relação conjugal. Trata-se de proteção de natureza objetiva, fundada na destinação do imóvel como residência da entidade familiar, nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90 e do art. 1.831 do Código Civil.

Assim, mesmo que a garantia tenha sido constituída antes do início da união, permanece hígido o reconhecimento do direito real de habitação e da impenhorabilidade, pois o imóvel é o único bem residencial pertencente ao falecido; serve de moradia à companheira sobrevivente e aos filhos e a dívida garantida decorreu de atividade empresarial, sem demonstração de proveito familiar.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei 8.009/90 somente se aplica quando o negócio jurídico revertido pela hipoteca beneficia a própria entidade familiar, o que não ocorre na hipótese (REsp 1.575.243/DF; REsp 1.560.562/SC).

No tocante à alegada violação ao princípio da boa-fé e ao venire contra factum proprium, tampouco assiste razão à embargante. A tese firmada no STJ dirige-se a situações em que o próprio devedor, tendo oferecido como garantia o único imóvel residencial em seu benefício, posteriormente invoca a impenhorabilidade para frustrar o credor.

Aqui, porém, quem pleiteia a proteção é a companheira sobrevivente, que não participou do negócio jurídico, não anuiu à constituição da garantia e não obteve qualquer vantagem da dívida empresarial. Não há, portanto, comportamento contraditório apto a afastar a proteção legal, nem violação à boa-fé objetiva.

Assim, não há omissão a ser sanada. O embargante apenas busca rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, porque inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É o voto.

Belém, ___ de ____________ de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026